Tribunal: TJES
Processo: 5013254-82.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013254-82.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RAQUEL HELEN RIBEIRO GOULART DE MEDEIROS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Nº
5013254-82.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAQUEL HELEN RIBEIRO GOULART DE MEDEIROS

Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNE LAIS DE ALMEIDA OLIVEIRA - MG148128

IMPETRADO: JUÍZO 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. INTERESSE AO PROCESSO CRIMINAL. QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por RAQUEL HELEN RIBEIRO GOULART DE MEDEIROS, em face de ato do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que indeferiu a restituição de um veículo Land Rover apreendido no curso do Inquérito Policial nº 065/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança constitui a via processual adequada para a restituição de bem apreendido em investigação criminal; e (ii) verificar se o ato judicial impugnado, que indeferiu o pedido de restituição do veículo, constitui ato teratológico, ilegal ou abusivo, a ensejar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADA. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, de forma excepcional, admite o Mandado de Segurança contra atos judiciais quando a decisão se mostrar teratológica, ilegal ou abusiva.

A decisão impugnada, embora concisa, acolheu o parecer do Ministério Público que entendeu que o veículo pode ter ligação com os fatos em apuração e ainda interessa ao processo.

O interesse do bem para a elucidação dos fatos e aprofundamento das investigações encontra amparo no art. 118, do Código de Processo Penal, que veda a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo.

A alegação de violação ao princípio da isonomia não se sustenta, pois o Ministério Público estabeleceu uma distinção fática entre os casos, apontando a posse do bem pela principal investigada como fator de suspeita no caso da impetrante, o que justifica a manutenção da apreensão.

A análise da boa-fé da impetrante e o nexo do bem com a infração penal são questões que demandam dilação probatória, o que é incompatível com a via do Mandado de Segurança.

Não há direito líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

Não há ilegalidade ou teratologia em decisão judicial que indefere pedido de restituição de veículo apreendido, com fundamento em parecer do Ministério Público, quando o bem ainda interessa ao processo criminal, nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXIX. Código de Processo Penal, art. 118.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Nº
5013254-82.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAQUEL HELEN RIBEIRO GOULART DE MEDEIROS

Advogado do(a) IMPETRANTE: POLLYANNE LAIS DE ALMEIDA OLIVEIRA - MG148128

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,

impetrado por
RAQUEL HELEN RIBEIRO GOULART DE MEDEIROS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
nos autos do Processo tombado sob nº 5001513-70.2025.8.08.0024, por meio do qual fora indeferido o pedido de restituição do veículo Land Rover, placa HLV-4400, apreendido no curso do Inquérito Policial nº 065/2023.

A impetrante alega, em suma, ser terceira de boa-fé, estranha à investigação criminal que culminou na apreensão de seu veículo. Sustenta que o automóvel não constava da ordem judicial de busca e apreensão, sendo sua constrição ilegal e arbitrária. Aponta, ademais, violação ao princípio da isonomia, comparando seu caso ao de outro veículo, apreendido na mesma diligência, que foi restituído ao proprietário. Argumenta, por fim, a ocorrência de severos prejuízos de ordem financeira, decorrentes da impossibilidade de uso do bem, que é financiado e cujos débitos levaram à negativação de seu nome.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem para que o bem seja restituído.

Importa registrar, inicialmente, que a questão já foi submetida a esta Corte por meio do Habeas Corpus nº 5011170-11.2025.8.08.0000, de minha relatoria, o qual não foi conhecido por inadequação da via eleita. Naquela oportunidade, restou assentado que o
writ
não se presta a substituir os instrumentos processuais próprios, como os Embargos de Terceiro, para discutir a restituição de bens apreendidos, sobretudo quando a controvérsia é de natureza puramente patrimonial e não envolve ameaça direta à liberdade de locomoção da paciente.

Contudo, nada obstante a via dos embargos de terceiro se apresente como o instrumento processual ordinário para a defesa do bem de terceiro, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, em caráter excepcional, o manejo do mandado de segurança contra atos judiciais quando a decisão impugnada se revela eivada de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, configurando violação a direito líquido e certo.

É sob este prisma excepcional que a presente impetração deve ser analisada, cabendo verificar, portanto, se o ato apontado como coator ostenta os vícios que autorizariam, em tese, a superação da via própria e o conhecimento do writ.

Diante de tal cenário, importa consignar que o inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, estabelece que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

À luz de tal panorama, insta salientar que a decisão impugnada, embora concisa, acolheu o parecer do Ministério Público, que se manifestou pelo indeferimento da restituição por entender que o bem ainda interessa ao processo. Confira-se (ID 15428890):

“
Os objetos que ora se pleiteiam as devoluções, e que foram devidamente apreendidos nos autos, em conformidade com a decisão proferida no ID 63244936, podem ter tem ligação com os fatos ainda em apuração e interessam ao processo, sendo útil aguardar o desfecho das investigações, quando, posteriormente, com maiores subsídios, poderá ser apresentado e apreciado novos pedidos pleitos de restituição, se houverem requerimentos nesse sentido”.

Cumpre destacar que o Órgão ministerial (ID 66636180 da ação penal originária), em suas manifestações, reiterou a necessidade de manter a constrição para aprofundar as investigações, uma vez que o veículo, embora de propriedade da impetrante, estaria na posse da principal investigada, levantando a suspeita de que o bem pudesse ser produto de crime ou estar sendo utilizado para ocultação de patrimônio ("laranja").

Com efeito, na decisão através da qual indeferiu-se o pleito de restituição, ressaltou-se que os objetos apreendidos
“podem ter ligação com os fatos ainda em apuração e interessam ao processo, sendo útil aguardar o desfecho das investigações”.

Tal fundamento afasta a alegação de ato manifestamente ilegal ou teratológico, pois a manutenção da apreensão encontra amparo no artigo 118, do Código de Processo Penal, que veda a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo.

Outrossim, a alegação de violação à isonomia, em comparação com a restituição do veículo Land Rover Velar, de propriedade da empresa One Forever Comércio e Prestação de Serviços Ltda., exige uma análise comparativa detalhada dos elementos probatórios de cada situação. No caso do veículo Velar, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo manifestou-se favoravelmente à restituição por não vislumbrar, naquele momento, nexo com a infração penal e pelo fato da proprietária não figurar como investigada. No caso da impetrante, o Parquet apontou a posse do bem pela investigada como fator de suspeita, estabelecendo uma distinção fática que, em princípio, justifica o tratamento diverso.

Sobreleva enfatizar, ainda, que, em suas informações, a suposta autoridade coatora consignou que a investigação preliminar diz respeito ao crime de estelionato, na modalidade fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP).

À luz de tal panorama, o indeferimento do pedido de restituição não se mostra manifestamente ilegal ou teratológica, pois está amparada no artigo 118, do Código de Processo Penal, que veda a restituição de objetos apreendidos enquanto interessarem ao processo.

A dúvida sobre a boa-fé da impetrante e o nexo do bem com a infração penal são questões que demandam uma análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com o rito do mandado de segurança. O interesse público na elucidação dos fatos e no aprofundamento das investigações prevalece sobre os prejuízos de natureza exclusivamente patrimonial alegados pela impetrante.

Nesse contexto, não se vislumbra a violação a direito líquido e certo apta a ensejar a concessão da ordem.

Com efeito, resta evidente a manifesta inadequação da via eleita, porquanto a perquirição acerca da condição de terceiro de boa-fé e a comprovação da desvinculação do bem com os ilícitos investigados demandam dilação probatória, o que se revela incompatível com o rito célere do mandamus, que pressupõe, invariavelmente, a existência de prova pré-constituída.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a segurança
,
sem resolução de mérito,
nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para DENEGAR A SEGURANÇA.